Tribunal: TJBA
Processo: 0501164-07.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

sr01

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501164-07.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALY DISTRIBUICAO ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES, MARCUS DANILO BARBOSA BITTENCOURT

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE DE ASSIS ROSA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ACORDO CELEBRADO ENTRE
A PARTE AUTORA E UM DOS LITISCONSORTES, PRIMEIRO RÉU. Homologação da tratativa PELO JUÍZO
A QUO
em relação a ambos os réus. iMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO da demanda EM RELAÇÃO Ao LITISCONSORTE QUE NÃO PARTICIPou DO ACORDO, SEGUNDO RÉU. art. 117 do CPC/2015
.
APELAÇÃO conheciDA
E provida. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Apelação
nº.
0501164-07.2016.8.05.0150
, em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, em que são partes apelantes e apeladas, respectivamente,
QUALY DISTRIBUICAO ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA. e BANCO SICREDI S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, pelos motivos adiante expendidos.